Tribunal: TJES
Processo: 5007743-74.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007743-74.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALACE GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA OU INEF
IC
I
ÊNCIA
DA DEFESA
TÉCNICA ANTERIOR.
RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO
DE PREJUÍZO. SÚMULA 523 DO STF.
PRECEDENTE. DISCORDÂNCIA DA ATUAL DEFESA COM AS TESES UTILIZADAS PELA DEFESA ANTERIOR.
NULIDADE NÃO DEMONSTRADA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PRÁTICA EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO DE TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. PRECEDENTE DO STJ.

REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1.
A
ação penal t
ramitou sem qualquer irregularidade, sendo oportunizado ao requerente o pleno exercício de defesa, já
que, tanto a Defensoria Pública Estadual, quanto os
advogados constituídos
pelo réu
,
participaram ativamente do feito,

apresentando todas as peças defensivas, e recursos, que entendiam cabíveis,
inexistindo
comprovação de
prejuízo,
experimentado pelo réu, requisito exigido pela Súmula 523 d
o Supremo Tribunal Federal,
para reconhecimento de nulidade. Precedente do STJ.

2.
A discordância do atual
d
efensor, com a pretensão deduzida, ou não, pela defesa anterior, em suas manifestações, não caracteriza deficiência, ou ausência de defesa, capaz de gerar nulidade processual.

3.
O

cabimento d
a

r
evisão
c
riminal, para fins de alteração da reprimenda,
é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.
Precedente do STJ.

4.

O
s
pleito
s

deduzido
s
pelo peticionário,
relativos à dosimetria,
configuram
tentativa de rediscutir, o que já foi debatido em 2ª instância,
pretensão incabível na via
da revisão criminal
.

5.
Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007743-74.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WALACE GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIO FABIANO - ES16639

VOTO

Trata-se de
r
evisão
c
riminal
,
proposta por
WALACE GONÇALVES,

com fundamento no art
s.
621, inc
s.
I
e II
,
e 622, ambos
do Código de Processo Penal
1
, pretendendo a
re
visão
do
A
córdão,
julgado à unanimidade, pela
Segunda Câmara Criminal, deste Tribunal de Justiça,
que
r
eformou, em parte, a sentença condenatória, proferida nos autos da
ação penal
nº 0004204-03.2010.8.08.0014, que tramitou n
o Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Colatina
/ES
,
mante
ndo
a condenação do réu
pela prática
do crime de
h
o
micídio, qualificado
por
motivo torpe, e recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 1
21,
§ 2º, incs. I
e
I
V,
do CP
2
),

e reduzindo a pena inicialmente
imposta, para
15 (quinze) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado.

A
defesa
postula pela declaração de nulidade do processo, argumentando a
ausência e/ou ineficiência da defesa

técnica
anterio
r
.

Alternativamente, pugna pela anulação dos atos processuais praticados após a apresentação de memoriais, e realização de
novo j
ulgamento
.

Em caso de manutenção da condenação, pugna pela
revisão da dosimetria
, com a fixação da pena no
mínimo legal,
e reconhecimento das atenuantes da
confissão espontânea,
e
influência de violenta emoção
(Id. 5501397).

Acerca dos fatos,
narra a
denúncia que WALACE GONÇALVES adquiriu
um
veículo, de propriedade de José Maurício Cabral,
e este último, teria
efetuado ligações, e ido até a residência d
o ora requerente,
para cobrar o
pagamento
do valor
acordado.

Consta que
WALACE,
se sentido ameaçado, combinou um encontro com José Maurício, e, no local,
efetuou
disparos
de arma de fogo,
que
foram a causa
do

óbito
da vítima
.

Finda a instru
ção processual,
foi o réu condenado, pela
prática de crime doloso contra a vida
.

Passo a apreciar as teses defensivas.

O
pedido de reconhecimento da nulidade absoluta da instrução processual, pela
ausência e/ou
deficiência da defesa

técnica
anterior, não prospera.

Colhe-se
da movimentação processual, que a ação penal t
ramitou sem qualquer irregularidade, sendo oportunizado ao requerente o pleno exercício de defesa, já
que, tanto a Defensoria Pública Estadual
(Id. 5501404),
quanto os
advogados constituídos
pelo réu

(Id. 5501403, 5501405, 5501408, 5501411, 5501420 e 5501425),
participaram ativamente do feito,
apresentando todas as peças defensivas, e recursos, que entendiam cabíveis.

Convém ressaltar que
,
o fato de
não terem sido exploradas as teses defensivas que, agora, o atual advogado, entende cabíveis, não revela, por óbvio, deficiência ou atecnia
d
as primitivas razões.

I
sto porque, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
possui entendimento
sedimentado no sentido de que,
a simples discordância do atual defensor, com a pretensão deduzida, ou não, pela defesa anterior, em suas manifestações, não caracteriza deficiência, ou ausência de defesa, capaz de gerar nulidade processual.

Nesse sentido, cito precedente do C.
STJ
:

“
(...) 4. Não há falar em nulidade por insuficiência da antiga defesa técnica, visto que, consoante o conforme o Enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ocorreu na hipótese, tendo em vista que o agravante foi devidamente assistido por defensores constituídos durante todo o trâmite processual, os quais, além de estarem presentes em audiência, apresentaram peças essenciais ao exercício do direito de defesa, como as petições de resposta à acusação, alegações finais e recurso de apelação, além de pleitearem, por mais de uma vez, a revogação da segregação cautelar do agravante. 5. Ademais, a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pela defensora anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual (...).”
(STJ. AgRg no HC n. 737.669/BA,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 27/9/2022,
DJe de 4/10/2022).

Desse modo,
não
se verifica ausência ou deficiência de defesa, capaz de justificar a anulação do processo, em especial, se considerando que
não houve demonstração do efetivo prejuízo,
experimentado pelo réu, requisito exigido pela
Súmula 523 d
o Supremo Tribunal Federal
3
.

Indo adiante, sobre
os pleitos voltados à
revisão da dosimetria
,
registro que o

cabimento d
a

r
evisão
c
riminal, para fins de alteração da reprimenda, “
é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”

(STJ
- RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0,
Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Julgamento:
22/03/2023
, S3, DJe: 14/04/2023).

E na
hipótese, e
xsurge
dos elementos juntados aos autos, e
das informações extraídas do sítio oficial d
o

TJES, que
a
s
quest
ões

relativas à fixação da pena-base, e reconhecimento de atenuantes, j
á fo
ram
devidamente analisada
s,
e fundamentadamente decidida
s,
por ocasião d
a Sessão de Júri, e do
julgamento de
r
ecurso de
a
pelação
.

Com efeito,
ao aplicar a
pena-base,
o Juiz agiu com propriedade, e analisou as circunstâncias judiciais descritas no artigo
59,
caput
,
do
Código Penal
, fixando a
reprimenda q
ue, dentro de seu
livre convencimento motivado
,
entendeu suficiente e necessária à reprovação do delito,
em
quantum
que não excedeu a recomendação jurisprudencial das Cortes Superiores
.

Sobre a

atenuante da
confissão espontânea,

verifico que
fo
i r
econhecida
n
a sentença,
e,
quando do
julgamento do recurso de apelação criminal,
teve revisto seu
quantum
de redução,
para se adequar ao percentual recomendado pelo C. STJ, razão pela qual, não há reparo a ser feito, nesta via.

J
á a tese de que o crime ocorreu após
injusta provocação da vítima,
não encontrou amparo nas provas produzidas,
sendo
afastada, tanto pelo
s
jurados,
por ocasião
da Sessão de Júri, quanto pelo colegiado da Segunda Câmara Criminal, quando do julgamento do recurso de apelação.

Nessa medida,
a conclusão que se impõe, é a de que
o
s
pleito
s

deduzido
s
pelo peticionário,
relativos à dosimetria,
configuram
tentativa de rediscutir, o que já foi debatido em 2ª instância,
pretensão incabível nessa via
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo exposto, em consonância com o
entendimento da
Subprocuradoria
de Justiça
(Id.
4325669
)
,
CONHEÇO e
JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

É como voto.

1

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
(...)

Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após.

Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.

2

Art. 121. Matar alguem:
(...)

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
(...)

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne imposs
í
vel a defesa do ofendido;

3
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.